Tribunal: TJSP
Processo: 1005688-58.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandado de segurança – Licitação modalidade Pregão, tipo menor preço – Descredenciamento e desclassificação da impetrante sob o argumento de que havia irregularidade na sua representação – Alteração contratual que não tem o condão de invalidar a procuração antes outorgada, já que firmada pelo sócio que permaneceu na sociedade, que passou a ser unipessoal – Presentes elementos suficientes à

Ementa:
Mandado de segurança – Licitação modalidade Pregão, tipo menor preço – Descredenciamento e desclassificação da impetrante sob o argumento de que havia irregularidade na sua representação – Alteração contratual que não tem o condão de invalidar a procuração antes outorgada, já que firmada pelo sócio que permaneceu na sociedade, que passou a ser unipessoal – Presentes elementos suficientes à demonstração de violação a direito líquido e certo da impetrante – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005688-58.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, são apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ANDRADINA
e
LINK
CARD
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1005688-58.2017.8.26.0024 (2o recebimento)
Apelante:
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
Interessado:
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES,
SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA-EPP
Comarca/Vara: ANDRADINA/1a VARA
Juiz prolator:
JAMIL NAKAD JUNIOR
VOTO No 27.098
Mandado de segurança Licitação modalidade Pregão,
tipo menor preço Descredenciamento e desclassificação
da impetrante sob o argumento de que havia irregularidade
na sua representação Alteração contratual que não tem o
condão de invalidar a procuração antes outorgada, já que
firmada pelo sócio que permaneceu na sociedade, que
passou a ser unipessoal Presentes elementos suficientes à
demonstração de violação a direito líquido e certo da
impetrante Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE
CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP contra ato do Sr. Pregoeiro,
vinculado ao MUNICÍPIO DE ANDRADINA e de LINK CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP objetivando a
anulação do ato administrativo que a descredenciou sumariamente do
procedimento licitatório no 62/2017 (Pregão 40/2017), em razão de
suposta irregularidade no instrumento de mandato apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
3

A segurança foi concedida (fls. 115/117).
Subiram os autos por força da remessa necessária.
Após o sentenciamento, a empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. ingressou
nos autos alegando que venceu a concorrência, pretendendo intervir na
condição de assistente, apresentando cópia do contrato firmado (fls.
123/127 e 146/153).
Foi dado provimento ao reexame necessário
para anular a sentença, revogando a liminar concedida, com
determinação
para
intimação
da
litisconsorte
necessária
para
apresentação de defesa (fls. 170/178
julgamento realizado em
18.09.2018). julgada extinta a ação com relação à correquerida LINK
CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP.
Após regular defesa apresentada pela empresa
vencedora do certame, foi proferida sentença de concessão da segurança
(fls. 233/235).
A
empresa
vencedora
PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. interpôs
recurso de apelação (fls. 241/250).
O recurso foi contrariado (fls. 296/298).
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
4
parecer no sentido de dar provimento ao recurso (fls. 282/284).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE
CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP contra ato do em face do
MUNICÍPIO
DE
ANDRADINA
e
de
LINK
CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP objetivando a
anulação do ato administrativo que a descredenciou sumariamente do
procedimento licitatório no 62/2017 (Pregão 40/2017), em razão de
suposta irregularidade no instrumento de mandato apresentado.
A r. sentença foi proferida nos seguintes
termos:
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR E A
SEGURANÇA PRETENDIDA, nos termos da fundamentação, para
reconhecer a ilegalidade na desclassificação da impetrante, bem como
determinar sua convocação para habilitar-se no processo licitatório,
sendo-lhe assegurada ampla participação em toda a licitação.
Pois bem.
O edital do Processo Licitatório 62/2017

Pregão 40/2017, tipo menor preço, está copiado a fls. 28/46 e tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
5
como objeto a “contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de implantação, emissão, operação, gerenciamento e
fiscalização de serviços de fornecimento de cartões magnéticos ou
microprocessados com “chip”, tipo “auxílio-alimentação” por meio de
pagamento informatizado e integrado com a utilização do cartão, bem
como a disponibilização de rede credenciada de vendedores”.
No tópico específico debatido nos autos, o
edital estabeleceu:
4.
CREDENCIAMENTO
E
ENQUADRAMENTO NA LC 123/06
4.1. Para a fase de credenciamento dos
licitantes, deverão ser apresentados, fora dos envelopes, os seguintes
documentos:
4.1.1. Quanto aos representantes
4.1.1.1. Tratando-se de Representante Legal
(sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo
da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.1.1.2.
Tratando-se
de
Procurador,
instrumento público de procuração ou instrumento particular com
firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da
empresa na forma estipulada no subitem 4.1.1.1. (destaques no original)
Conforme “Ata dos trabalhos da sessão pública
de recebimento, abertura, julgamento e classificação das propostas
relativo ao processo licitatório 62/2017, pregão 40/2017” (de
12.12.2017), a empresa impetrante foi descredencia e desclassificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
6
pelo seguinte motivo:
A proposta da empresa SINDPLUS ADMIN.
DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA.
EPP foi desclassificada visto que foi assinada pelo procurador o qual
em virtude de alteração contratual não mais possuía poderes visto que
expresso na procuração a cláusula 8a que se refere a apenas e tão
somente a sucessão causa mortis e não aos atos de administração, ou
seja, mesmo motivo do descredenciamento.
A impugnação ao credenciamento havia sido
provocada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli
EPP, equivocadamente indicada para compor o polo passivo, eis que, ao
final, sagrou-se vencedora a empresa Prime Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda.
Pois bem.
A controvérsia restringe-se à validade do
instrumento de mandato apresentado pelo procurador da empresa
impetrante.
A procuração pública, de 20.04.2017, está
copiada a fls. 64/65:
OUTORGANTE:
SINDIPLUS
ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E
COBRANÇA LTDA EPP ... neste ato representada nos termos da
cláusula oitava da referida alteração contratual, por seu sócio
GILBERTO FRANZONI, brasileiro... O presente instrumento possui
validade de 01 ano, conforme cláusula oitava, da referida alteração
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
7
A mencionada cláusula oitava estabelecida na
alteração contratual de 16.11.2015 estabelecia (fls. 14):
CLÁUSULA OITIVA Dos Procuradores
Os
sócios
administradores
GILBERTO
FRANZONI e ANDRÉIA CHRISTIANE NAPPI FRANZONI,
atuando em conjunto ou isoladamente, podem nomear procuradores
para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos
procuradores.
Porém
houve
alteração
contratual
em
29.06.2017 (isto é, após a outorga da procuração apresentada e antes da
sessão pública relacionada à licitação), retirando-se da sociedade
Andréia Cristhiane Nappi Franzoni, permanecendo apenas o sócio
GILBERTO FRANZONI, ficando a sociedade na forma unipessoal,
sendo que a cláusula que previa a possibilidade de outorga de
procuração a terceiros passou a ser a “Cláusula Terceira, §1o” (fls. 18):
O administrador Gilberto Franzoni, poderá
outorgar procuração a terceiros, dentro dos limites de seus poderes,
desde que sejam especificados no instrumento, os atos e operações que
poderá praticar.
Tenho que a r. sentença deve ser mantida. Não
há qualquer dúvida a respeito dos poderes outorgados pelo
administrador Gilberto Franzoni, que não foram cessados diante da
alteração contratual (art. 682 do Código Civil).
Ainda que tenha havido alteração contratual e
mudança na ordem das cláusulas, é certo que sendo o sócio
remanescente a procuração antes outorgada não deixou de ser válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
8
Poder-se-ia haver questionamento se a procuração apresentada tivesse
sido outorgada pela sócia que se retirou posteriormente, mas não é o
caso.
Como
bem
ponderou
o
magistrado
sentenciante:
Não obstante o entendimento adotado pelo
pregoeiro com relação à cláusula 8a do referido contrato social, é de
suma importância enfatizar que os mesmos poderes de representação
antes fixados pela cláusula 8a, passaram a ser explicitados pela cláusula
3a (fls. 18/19), mantendo a regularidade da representação, inclusive
pois outorgada por quem de direito, Gilberto Franzoni.
Ora, ainda que não se discuta a existência da
alteração contratual, é indiscutível que a procuração foi outorgada pelo
administrador, único autorizado para isso. É descabido e desarrazoado
considerar a irregularidade representativa da ora impetrante em função
de mera modificação da numeração da cláusula que anteriormente se
referia à representação, bastando-se a análise de contrato social como
um todo para verificar sua regularidade.
Ao contrário do alegou a apelante, a
procuração conferia poderes específicos para representação, sendo certo
que a incompatibilidade de numeração das cláusulas não tem o condão
de invalidar o instrumento de mandato. O descredenciamento por este
motivo foge à razoabilidade, como referido na r. sentença.
A
aceitação
da
procuração
tal
como
apresentada, outorgada pelo sócio Gilberto Franzoni, não viola aos
princípios da vinculação ao edital ou segurança jurídica, mas prestigia o
princípio da competitividade.
Destarte, os documentos colacionados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005688-58.2017.8.26.0024 -Voto no 27.098
9
autos se mostram suficientes à elucidação do direito líquido e certo
invocado pela impetrante, devendo ser mantida a r. sentença.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora